Tribunal: TJDFT
Processo: 0741043-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741043-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravante nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0719210-04.2022.8.07.0018, proposta por JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO. Eis a r. decisão agravada (ID 211081454 da origem): " Vistos etc. Ciente da documentação apresentada pelo exequente, a qual regulariza representatividade nestes autos. Afasto as alegações apresentadas pelo Distrito Federal nos seguintes termos: O pagamento anterior ocorreu por meio de RPV e portanto, correta a data adotada pela Contadoria para a sua atualização. Ademais, quanto aos índices usados pela Contadoria Judicial, a premissa invocada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 206360915, consistente em R$ 13.210,81. Defiro o destaque de 20% do crédito principal para o pagamento dos honorários contratuais conforme o contrato de serviços advocatícios juntados aos autos, ID 207348985. Defiro o reembolso das custas processuais ao exequente, as quais já se encontram incluídas no valor ora homologado. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO - CPF: 373.221.841-49, devidamente representado por MESQUITA POVOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB XX, CNPJ no 36.157.486/0001-13, no montante de R$ 12.250,02, relativo ao saldo remanescente ao crédito principal. Desse crédito haverá o destaque de 20% para o pagamento dos honorários contratuais previstos no contrato de ID 207348985. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MESQUITA POVOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 36.157.486/0001-13, no montante de R$ 960,78, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se." Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão agravada estaria equivocada ao aplicar a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à Emenda Constitucional no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, pois tal aplicação violaria normas legais e constitucionais, resultando em anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros. O agravante também argumenta que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de recursos repetitivos (Tema 99 - art. 927, III, do CPC). Além disso, o Distrito Federal sustenta que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a aplicação da taxa SELIC de forma capitalizada, violaria o princípio da legalidade e o princípio da separação dos poderes e que tal disposição normativa elevaria a despesa pública sem a correspondente previsão legal, impactando negativamente a gestão fiscal e a sustentabilidade da dívida pública dos entes federados. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação aos cálculos, determinando-se que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, os parâmetros considerados na r. Decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, em tese, guardam sintonia com o que vem sendo amplamente aplicado por esta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria, verbis: "6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a solução de origem que determinou a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, e a partir desta data a Taxa SELIC" (Acórdão 1750624, 07208878920238070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023). Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, verifica-se que não foi deferida nenhuma medida liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator